Tribunal: TJDFT
Processo: 0031921-85.2012.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. VENDA EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL PELA TERRACAP. ARREMATAÇÃO. PREEXISTÊNCIA DE POSSUIDOR. PREVISÃO EDITALÍCIA DE INDENIZAÇÃO POR PARTE DOS COMPRADORES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. COISA JULGADA. NÃO CONHECIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE DAS BENFEITORIAS PREEXISTENTES. RESSARCIMENTO DEVIDO.
1. Não se conhece do apelo quanto à tese recursal relativa à prescrição da pretensão que, rejeitada por decisão interlocutória de mérito, não foi impugnada a tempo e modo por agravo de instrumento, nos termos do art. 487, inciso II, e art. 1.015, inciso II, do CPC, restando acobertada pela coisa julgada material, conforme arts. 507 e 508, do CPC.
2. Inexiste cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de segunda prova pericial se constatado que a primeira prova técnica produzida obedeceu aos requisitos legais pertinentes, nos termos do art. art. 473, do CPC, esclarecendo suficientemente a matéria objeto de análise, ainda que com discordância das partes em relação às conclusões do expert, o que deve ser analisado em conjunto com o arcabouço probatório dos autos, pelo magistrado da causa, enquanto destinatário das provas, consoante arts. 370, 371, 479 e 480, do CPC.
3. Se o conjunto fático-probatório dos autos releva, a partir da prova pericial e documentos oficiais idôneos, a existência de benfeitorias prévias em imóvel vendido extrajudicialmente pela Terracap, cujo edital previa o dever do arrematante de indenizar o antigo proprietário ou possuidor pelas referidas benfeitorias, mostra-se correta a procedência de pedido indenizatório formulado pelo antigo possuidor em face dos arrematantes, diante da insubsistência da discordância genérica destes quanto à existência e aos valores apurados pelo expert, bem assim da vedação ao enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884, do CC.
4. Apelo conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.